Tribunal: TJDFT
Processo: 0725121-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITE. PERCENTUAL 30%. DECRETO DISTRITAL No 28.195/2007. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO E DA DIGNIDADE DO MUTUÁRIO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão proferida nos autos de ação de repactuação de dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: a possibilidade de limitação dos descontos de parcelas de empréstimos em folha de pagamento que superem 30% de sua renda líquida, bem como para suspensão integral dos descontos pelo prazo de 5 meses ou outro prazo razoável e suficiente para o reequilíbrio financeiro do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto.
4. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na folha de pagamento e/ou conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos.
5. Nessa linha, constatado na hipótese que os descontos incidentes sobre a remuneração do recorrente atingem cerca de 40% do montante, ultrapassando o limite legal de 30% previsto no art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/2007, manifesta a necessidade de redução desse patamar, de modo a preservar patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana do agravante.
6. A esse respeito, esta Corte de Justiça entende: “(...) 2. A limitação de descontos de empréstimo bancário, em folha de pagamento, ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do servidor público distrital está prevista no Art. 116, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011. Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que, por aplicação analógica, e pela natureza alimentar dos salários, também aos descontos em conta bancária há que se empregar a limitação quantitativa prevista aos consignados em folha de pagamento, sob o princípio da dignidade humana. (0707959-62.2017.8.07.0018, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, DJe: 16/04/2018).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento parcialmente provido.
Tese de julgamento: “Tratando-se especificamente de débitos provenientes de mútuos com descontos em folha de pagamento de servidor público distrital, convém destacar o art. 10 do Decreto Distrital n. 28.195/2007, o qual estabelece que a soma mensal das consignações facultativas não pode exceder o valor equivalente a 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, artigos 3o, §2o; 4o e 51; Decreto Distrital no 28.195/2007.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0707959-62.2017.8.07.0018, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, DJe: 16/04/2018.